Tribunal: TJDFT
Processo: 0024955-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL.

I – A r. sentença, ao homologar o acordo celebrado entre as partes e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, expressamente resguardou percentual do depósito judicial para pagamento dos honorários sucumbenciais, o que demonstra o atendimento da pretensão do Advogado-interessado e, por consequência, evidencia a ausência de interesse recursal. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação.

II – Agravo interno desprovido.